Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DA RÉ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA DO RÉU. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DO RÉU DESPROVIDOS.
1. Não se logrando produzir provas suficientes na instrução criminal, a solução que impõe a lei é a absolvição dos acusados sob o fundamento do princípio de que as dúvidas beneficiam os réus.
2. Com referência ao outro apelante, Impõe-se a manutenção da fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, eis que o réu é portador de maus antecedentes e reincidente, embora a sua pena não exceda a 08 (oito) anos.
3. Negado provimentos aos recursos.